Tribunal: TJDFT
Processo: 0711406-46.2021.8.07.0009
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-05-08

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. DUAS VEZES. AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INVIABILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA PELO DEPOIMENTO DE TESTEMUNHA. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA IMPOSSIBILIDADE. TEMOR DA VÍTIMA APTO A CONFIGURAR O CRIME DE AMEAÇA. DOSIMETRIA DA PENA. PRIMEIRA FASE. READEQUAÇÃO DA QUANTIDADE DE PENA. ADOÇÃO DE 1/8. SEGUNDA FASE. REDUÇÃO DA QUANTIDADE DE AGRAVAMENTO. ADOÇÃO DE 1/6 PELA AGRAVANTE. REGIME INICIAL. MANUTENÇÃO. RÉU DETENTOR DE MAUS ANTECEDENTES COM BASE EM MAIS DE UMA CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Privilegia-se a palavra da vítima nos crimes cometidos no âmbito doméstico e familiar, especialmente, quando corroborada pelo arcabouço probatório produzido sob o contraditório judicial.

1.1 Demonstradas a autoria e a materialidade dos crimes de invasão de domicílio e de ameaça, em contexto de violência doméstica, não há que se falar em absolvição por insuficiência probatória.

1.2 O depoimento da ofendida, prestado de forma coerente e segura, corroborado pela prova testemunhal, evidenciaram que o réu invadiu a residência da vítima, por duas vezes, ameaçando-a de causar-lhe mal injusto e grave.

2. O delito de ameaça é crime formal, consumando-se no momento em que a vítima toma conhecimento da ameaça idônea e séria, a qual deve ser capaz atemorizá-la, o que se evidenciou na espécie, não sendo idônea para a configuração da ameaça a mera projeção de palavras em momento de intensa discussão.

3. A jurisprudência deste Tribunal de Justiça tem firmada a orientação de se aplicar a fração imaginária de 1/8 (um oitavo), considerando as penas, mínima e máxima, estabelecidas para o delito, por cada circunstância judicial desfavorável considerada, razão pela qual as penas-base das violações de domicílio foram reduzidas.

4. Consoante a jurisprudência majoritária, a exasperação da pena, na segunda fase da dosimetria, decorrente de cada agravante considerada, deve se dar na fração de 1/6 (um sexto) da pena-base, salvo fundamentação concreta que demonstre a necessidade de uma maior resposta penal.

5. Comprovado que o réu ostenta maus antecedentes, com base em mais de uma condenação transitada em julgado, correta a fixação do regime semiaberto para o início do cumprimento da pena, inteligência do § 2o, “b” combinado com o § 3o, do artigo 33 do Código Penal.

6. Recurso conhecido e parcialmente provido.